Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738995-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA JULIETA DE MENDONCA UCHOA, MARIA THEREZA UCHOA LUNA, MARIA LUIZA UCHOA TORRES LIMA, MARIA SILVIA MENDONCA UCHOA, MARIA VALERIA MENDONCA UCHOA, JOSE JULIO MENDONCA UCHOA SOBRINHO, FLAVIO LINS MENDONCA UCHOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 51330907) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença movida por Maria Julieta de Mendonça Uchôa e outros, encerrou a fase de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo perito. Alega, em resumo, que o laudo pericial não observou que o débito executado deveria se limitar ao valor que os mutuários efetivamente pagaram a maior. Aduz que, embora os registros financeiros indiquem os lançamentos decorrentes de “abatimentos negociais” e a amortização da Lei n.o 8.088/90, tais anotações não foram computadas na apuração do indébito pelo perito. Argumenta que os mutuários que fazem jus ao diferencial do Plano Collor devem receber a devolução apenas do que efetivamente amortizaram, excluindo-se as concessões oriundas de benefícios legais. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Importante ressaltar o julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, cujo dispositivo assim dispõe: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (Grifou-se) Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a condenação ao pagamento das diferenças apuradas deve se ater ao que foi efetivamente pago pelos mutuários. No caso concreto, ao prestar os esclarecimentos às insurgências das partes, o d. perito judicial (ID 168517472, na origem), a despeito de reconhecer a existência de importâncias lançadas com fundamento na Lei n.o 8.088/90, nas operações 89/00115-X, 89/00116-8, 89/00117-6 e 90/00032-3, concluiu pela inexistência de provas da adesão dos apelados aos benefícios da referida lei. O mesmo fundamento foi aplicado quanto aos “abatimentos negociais”, desconsiderados pelo d. perito nas operações no 89/00116-8, no 89/00117-6 e no 90/00032-3, cujos valores, além de não desembolsados pelo mutuário, superam os indébitos decorrentes da diferença de correção monetária cobrada em abril de 1990. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois trata-se de amortizações que atingem a quase totalidade do valor mutuado, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. Sobre o tema, seguem arestos proferidos neste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INDENIZAÇÃO.PROAGRO. EXCLUSÃO DO VALOR PAGO. 1. O perito deve de analisar as questões e responder os quesitos formulados pelas partes e dar ao Juiz, em linguagem jurídica, as informações que obteve em razão do seu conhecimento técnico, viabilizando a melhor solução para a causa. 2. Deve ser excluído da obrigação devida por instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural o valor da indenização paga ao produtor rural pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1409213, 07295621220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. Evidenciado que, conquanto homologado o laudo pericial confeccionado como lastro em parametrização preteritamente definida pelo Juízo, havendo incidido em erro de cálculo derivado de erro de fato hábil a macular a higidez do executivo, sobejando patente o equívoco aferido, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência, independentemente do aviamento de impugnação ao provimento que estabelecera os parâmetros a serem observados pelo perito judicial, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do credor. 5. Sobejando que, de conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. 6. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1426234, 07071687420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidencia-se a plausibilidade do direto alegado, bem como o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator